Tribunal: TCU
Processo: 023.149/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7527/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.149/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Martins Casagrande (XXX.419.658-XX); Circe Simermam Gellacic (XXX.030.188-XX); Cleide Soeli Bueno de Oliveira (XXX.936.118-XX); Geraldo Magela Godoy Santos (XXX.420.058-XX); Gilza Aparecida Calderari Pellegrino (XXX.074.738-XX); Maria Cristina Montesano Canesin (XXX.623.038-XX); Maria da Graca Pavao Migliorini (XXX.208.558-XX); Mauricia Regina Nogueira de Gouveia (XXX.137.588-XX); Meire dos Santos Chiaverini Pinto (XXX.214.708-XX); Silvia Regina de Freitas Maimoni (XXX.965.988-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.